Tribunal: TJSP
Processo: 2173726-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer (adjudicação compulsória). Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a outorga da escritura, sem o ônus que recai sobre o imóvel (hipoteca), no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória ao caso. Declaração

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer (adjudicação compulsória). Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a outorga da escritura, sem o ônus que recai sobre o imóvel (hipoteca), no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória ao caso. Declaração de quitação do preço emitida pela vendedora. Súmula n. 308, do Superior Tribunal de Justiça. Prazo para o cumprimento da decisão não exíguo. Astreintes. Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão mantida. Agravo improvido.